Tribunal: CARF
Processo: 10215.000535/2003-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000535/2003-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.890 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
CELINA DE OLIVEIRA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/12/2000, 31/07/1998, 30/11/1998
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
ALEGAÇÕES.
Estão sujeitas à tributação as quantias correspondentes ao acréscimo
patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não
for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Meras alegações,
desacompanhadas da documentação que as suportem, não podem ser acolhidas
para demonstrar a origem de recursos que suportariam os dispêndios que
originaram o lançamento com base na apuração de variação patrimonial a
descoberto. Se as provas trazidas nos autos que indiciem o ocorrido não forem
ilididas por outras provas, mantém-se o Auto de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000535/2003-70
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000535/2003-70

O Mandado de Procedimento Fiscal n. 02.1.02.00-2003-001114-7 (fl. 2) traz
como períodos de fiscalização do IRPF 01/1998 a 12/1998 e 01/2000 a 12/2000. Conforme o
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo (fl. 04), o valor do crédito
apurado fora de R$ 205.188,08.
Pela Declaração de Ajuste Anual Simplificada Ano-Calendário 1998 Exercício
1999 (fl. 05), tem-se como total de bens e direitos em 1988 o valor de R$ 38.512,32. Na
Declaração de Ajuste Anual Simplificada – 2001 (fl. 09) consta como total dos bens e direitos
em 2000 o valor de R$ 20.000,00. Finalmente, a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI)
traz como adquirente Celina de Oliveira Cruz de um imóvel no valor de R$ 300.000,00.
O Termo de Intimação Fiscal n. 367/2003 (fl. 12) solicitou do contribuinte
certidões autenticadas do Cartório de Registro de Imóveis que discriminem todas as transações
com imóveis rurais ou urbanos, adquiridos ou alienados pela contribuinte, com dados detalhados.
O Cartório do Único Ofício de Brasil Novo, através do Ofício n. 012/03, em
documento datado de 22/05/2003 (fl. 15), encaminhou cópia da Escritura Pública de Venda e
Compra realizada pela ora Recorrente. Na Certidão de Registro de Imóveis (fl. 16) constou que a
contribuinte adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 300.000,00 pagos no ato da compra (fl. 18). Na
Escritura Pública (fl. 19) consta que o valor foi pago em moeda corrente.
Com o Aviso de Recebimento “Mudou-se” (fl. 24), tem-se a ciência por edital (fl.
26). A declaração de ciência do Termo de Início de Fiscalização n. 392/2003 foi assinada em
22/07/2003 (fl. 28). O Termo de Início (fl. 29-30) solicita:
Para 1998:
1. O Livro Caixa baseado em documentos que comprovem a veracidade das receitas e
despesas de custeio, de investimento e demais valores integrantes do resultado da
atividade rural mediante documentação hábil e idônea que identifique o contribuinte
e/ou beneficiário, o valor e a data da apuração, no período de 01/01/1998 a 31/12/1998;
2. Toda documentação hábil e idônea da Receita Bruta anual no valor de R$
76.000,00 (setenta e seis mil reais) e da Despesa de Custeio/Investimento anual,
efetivamente paga, no valor de R$ 6.185,00 (seis mil, cento e oitenta e cinco reais) -
Notas Fiscais de Produtor, Notas Fiscais de Entrada, Declaração de Movimentação de
Gado apresentada à fiscalização Estadual ou ao órgão de controle sanitário do
Município, Guias de Recolhimento do ICMS, comprobatória dos valores constantes do
formulário de Atividade Rural - 1999, ano-calendário 1998;
Para 2000:
3. Documentação hábil e idônea, mensal, que comprove os rendimentos tributáveis no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) constante da Declaração de Ajuste anual
Simplificada - 2001, ano-calendário 2000;
4. Documentação hábil e idônea que comprove a aquisição do terreno urbano
localizado no Loteamento Jardim Esplanada do Xingu, lote 10, quadra 23, na cidade
de Altamira-PA, adquirido do Sr. Duílio Nolasco Pereira CPF: 043.728.169-87, em
03/03/2000, por R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
5. Documentação hábil e idônea que comprove a aquisição do imóvel rural denominado
Fazenda Shekina, com 516,80 ha, localizado no lote n° 86 da gleba 11, no Município
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000535/2003-70

de Brasil Novo-PA, adquirido do Sr. Wilson Neves Dias CPF: 078.635.606-59, em
06/12/2000, por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), à vista. Informamos que este
imóvel deve ser inscrito no cadastro Fiscal de Imóveis Rurais (CAFIR) administrado
pela Secretaria da Receita Federal (SRF) no prazo supramencionado; caso não seja
inscrito neste prazo, a inscrição será feita de ofício de acordo com o disposto no art. 72
da Instrução Normativa SRF n. 272, de 30 de dezembro de 2002;
6. Documentação hábil e idônea que comprove a aquisição, data, valor, alienante, do
imóvel rural denominado Sítio Morro do Canudo, com 105,00 ha, localizado a
margem esquerda do Rio Xingu, lote 09, Distrito Rural, no Município de Altamira-PA.
A contribuinte informou que não possui os documentos informados por lapso da
contadora, e que é uma simples vendedora pracista (fl. 32).
No Termo de Intimação Fiscal n. 406/2003 (fl. 35-36), datado de 19/08/2003,
solicitou-se:
1. Manifestação por escrito sobre os valores apurados na planilha “Demonstrativo
Mensal de Evolução Patrimonial", em anexo, correspondente ao ano-calendário de
2000, elaborada a partir dos dados internos e externos disponíveis, para conferência,
correção ou Complementação de valores e datas, sempre corroborado pela
documentação pertinente.
Observações:
A planilha apresenta Acréscimo Patrimonial a Descoberto no mês de dezembro de
2000.
O item 2.2 da planilha se refere à. aquisição de um terreno urbano localizado no
loteamento jardim esplanada do Xingu, lote 10, quadra 23, na cidade de Altamira - PA
em 03/03/2000.
O item 2.3 da planilha se refere a aquisição do imóvel rural denominado Fazenda
Shekina com 516,80 ha, situado no lote n. 86 da gleba 11 no município de Brasil Novo -
PA, em 06/12/2000.
O Auto de Infração (fl. 42) descreve, na Descrição dos Fatos e Enquadramentos
Legais (fl. 44), omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados ou
comprovados, no valor tributável de R$ 294.200,00 para 31/12/2000.
Também descreve classificação indevida de rendimentos na DIRPF no valor de
R$ 29.680,00 para 31/07/1998 e R$ 31.120,00 para 31/11/1998.
No Termo de Verificação Fiscal datado de 21/10/2003 (fl. 46) consta o valor
inicial de R$ 205.188,08. Sobre as infrações apuradas, discorre-se sobre valores relativos à
atividade rural que foram informados pela contribuinte na Declaração de Ajuste Anual
Simplificada do ano-calendário 1998. A classificação foi desconsiderada, passando a renda a ser
sujeita à tributação normal. Quanto ao ano-calendário 2000, a autuação teve por base acréscimo
patrimonial a descoberto. No Resultado da Análise (fl. 50) explica-se ser incabível, para elidir
acréscimo patrimonial não justificado, a alegação de que houve compra de imóveis com
pagamento parcelado, quando as escrituras públicas respectivas não consignam essa modalidade
de liquidação do débito. A ciência pelo sujeito passivo ocorreu em 03/11/2003 (fl. 51).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000535/2003-70

Na Impugnação (fl. 56 a 65) a contribuinte solicitou diligência alegando o que
segue:
a) casou com o sr. Lucimar Lopes de Castro sobre o regime de comunhão parcial,
e que no período de constância do casal até o divórcio (1985 a 1997) foram adquiridos alguns
imóveis por Lucimar em nome da Impugnante. Ainda, afirma que ao separar de seu esposo
relacionou apenas os bens que o casal possui;
b) Que o imóvel localizado no loteamento Jardim Esplanada do Xingu consta na
Declaração da Impugnante para servir de suporte a empréstimo junto ao Banco da Amazônia
S/A;
c) Que o imóvel rural Fazenda Shekina foi cedido por Wanderlan Oliveira Cruz
para a Impugnante, para que servisse de garantia junto ao Banco da Amazônia S/A – o que
acabou não sendo firmado. Tal imóvel foi passado [sic] sem pagamento em contrapartida;
A Intimação n. 013/2004 (fl. 84), com ciência em 28/04/2004, intima a então
Impugnante a apresentar documentos que legitimem a representação do signatário da
Impugnação.
O julgamento de 1a instância, Acórdão DRJ/BEL n. 5.711, de 20/03/2006 (fl. 93
a 101) considerou o lançamento procedente.
Ainda no Relatório (fl. 95), afirma que o sujeito passivo não se insurge contra a
infração “classificação de rendimentos na DIRPF”, no valor de R$ 14.176,00, considerando que
tal matéria não foi impugnada. Entende, portanto, não contestada e tal valor apto a cobrança
imediata.
Sobre o litígio delimitado, no valor do imposto de R$ 76.585,00, julgou-se que
“na fase que se procedeu a lavratura do auto de infração, o interessado teve várias oportunidades
de apresentar documentos que comprovassem a origem dos rendimentos omitidos” (fl. 97), e que
foi “correto o procedimento da fiscalização de efetuar o lançamento, tendo em vista a
inexistência no processo de um único documento sequer que logre comprovar a origem dos
recursos utilizados no incremento do seu patrimônio” (fl. 99). Nesse sentido, não pode o
contribuinte transferir a competência da prova à autoridade administrativa, sendo a diligência
medida meramente procrastinatória (fl. 101).
Com a intimação da decisão em 25/05/2006 (fl. 110), a contribuinte protocoliza
em 05/06/2006 Recurso (fl. 113 a 120), que, em suma, sustenta a diligência afirmando que não é
proprietária dos imóveis, os quais são de propriedade de Wanderlan Oliveira Cruz (irmão) e
Lucimar Lopes de Castro (antigo marido). Também aduz que a responsabilidade pela
apresentação de provas é do Fisco.
Conforme a Resolução n. 102-02.462, datada de 06/11/2008 (fl. 129 a 133)
resolveu-se por unanimidade converter o julgamento em diligência.
Como ressalta no Relatório da Resolução, o Relatório do Acórdão continha como
alegações “tendo sido constatado acréscimo patrimonial a descoberto e rendimentos
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000535/2003-70

classificados indevidamente na DIRPF”. Considerando a alegação, converteu-se em diligência
com o objetivo de:
(a) intimar Wanderlan Oliveira Cruz e Lucimar Lopes de Castro para que se
comprove, através de Termo de Declaração e investigação nas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física dos identificados, quem são os legítimos proprietários dos Imóveis escriturados na
Declaração do Imposto de Renda;
(b) intimar os antigos proprietários para que informassem quem efetivamente
efetuou o pagamento;
(c) juntar cópia integral dos autos do divórcio da Recorrente, principalmente da
decisão que homologou a partilha dos bens; e juntar cópia da certidão vintenária do imóvel, de
modo que fossem oficiados a 2a Vara da Comarca de Altamira para que informe se e de que
maneira o imóvel foi partilhado.
(d) intimar o Cartório do Único Ofício de Brasil Novo para que forneça cópia da
certidão vintenária do imóvel “Fazenda Shekina”.
Constam nos autos a Declaração de Ajuste Anual Simplificada – 2001 de Lucimar
Lopes de Castro (fl. 136) e Wanderlan de Oliveira Cruz – 2001 (fl. 138), inclusive atividade rural
(fl. 141).
No Termo de Intimação Fiscal n. 52/2010 (fl. 145) intimou-se Wanderlan de
Oliveira Cruz a informar quem efetivamente realizou o pagamento e de quem eram os recursos
utilizados na compra do imóvel denominado “Fazenda Shekina”, além de apresentar documentos
que comprovem a forma de pagamento e a origem dos recursos utilizados na compra do imóvel.
Em Resposta (fl. 147), informou-se que Wanderlan de Oliveira Cruz fora quem
efetivamente realizou o pagamento da compra do imóvel:
O pagamento foi realizado pelo requerente Wanderlan de Oliveira Cruz, que na época
sua irmã CELINA CRUZ DE OLIVElRA CASTRO, trabalhava em sua empresa e para
ajudar a irmã, comprou o terreno para que ela e o marido elaborassem um projeto, FNO
no Banco da Amazônia S/A para desenvolver com o marido. A senhora Celina Cruz de
Oliveira Castro, sempre dependeu de seu irmão o requerente, Wanderlan de Oliveira
Cruz. Portanto quem efetivamente realizou o pagamento foi o requerente Wanderlan de
Oliveira e o recurso para a compra partiu de Wanderlan de Oliveira Cruz.
No Termo de Intimação Fiscal n. 53/2010 (fl 148), intimou-se Lucimar Lopes
de Castro para se saber da mesma informação. No Aviso de Recebimento constou que não existe
o número indicado (fl. 149).
No Termo de Intimação Fiscal n. 54/2010 (fl. 151) intimou-se Wilson Neves
Dias. No Aviso de Recebimento consta como “Não Procurado” (fl. 152).
No Termo de Intimação Fiscal n. 55/2010 (fl. 154) intimou-se Julia de Faria
Viana. Em Resposta, consta como venda para Wanderlan de Oliveira Cruz (fl. 156):
Em resposta a intimação recebida, venho por meio desta informar a V.Sa. que a
FAZENDA SHEKINA, a qual se refere na intimação, foi vendida para o Sr. Vanderlan
de Oliveira Cruz, a qual foi paga em dinheiro para o meu marido na época que ainda
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000535/2003-70

estávamos casados, meses depois viemos a nos separar e informo ainda que eu não sabia
muito e nem fazia parte dos negócios do meu ex marido, por isso informo que eu não
tenho muito conhecimento, mas tenho convicção que a mesma foi paga em dinheiro
pelo Sr. Vanderlan não lembro o valor. Fico ciente que minhas informações sejam
válidas, no momento é só que posso informar, tanto que já estou separada a sete anos e
não tenho mais vinculo nenhum com ex marido e Sr. Vanderlan.
O Termo de Encerramento de Diligência (fl. 158-159) conclui que, apesar os
depoimentos, e de que Wanderlan de Oliveira Cruz tenha possuído recursos para a aquisição do
imóvel, não apresentou documentos comprovando o fato:
8. Ante o exposto acima, conclui-se que as alegações de que o imóvel rural não foi
adquirido pela contribuinte são vazias, pois não foi apresentado nenhum documento que
desse sustentabilidade às referidas alegações.
Na Resolução 2101-000.153, em 23/01/2014 (fl. 162-166), os membros do
colegiado resolveram converter o julgamento em diligência para:
a) intimar a Recorrente a juntar aos autos cópia integral dos autos do divórcio
entre a Recorrente e o sr. Lucimar Lopes de Castro (Processo Cível 202/00, fls. 75-80),
notadamente da decisão que homologou a partilha dos bens;
b) oficiar a 2a Vara da Comarca de Altamira para informar se e de que maneira o
imóvel em questão foi partilhado;
c) oficiar o Cartório do Único Ofício de Brasil Novo para que forneça cópia da
certidão vintenária do imóvel “Fazenda Shekina”.
Em Resposta à Intimação n. 141/2014 (fl. 170 a 171), afirma que não conseguiu
os documentos porque se trata de processo arquivado, de informação sigilosa (divórcio
consensual) e que por isso necessitaria da anuência do ex cônjuge, que não reside mais no
Município de Altamira e que a cópia do processo poderia ser solicitada pela Fiscalização ao
próprio Fórum da Comarca de Altamira.
Quanto a Intimação n. 140/2014 (fl. 176), o Cartório do Único Ofício de Brasil
Novo – Pará (fl. 178) encaminhou a Certidão do imóvel rural “Fazenda Shekina” (fl. 180-186).
Na Certidão (fl. 180 a 186) consta que:
(fl. 182) R-5-M-249 — COMPRA E VENDA
Procedo a presente para ficar constatado que através da Escritura Pública de Venda e
Compra, lavrada nas Notas deste Cartório do Único Oficio da Cidade e Comarca de
Brasil Novo, Estado do Pará, às fls. 132/132V0 do livro 001, sob o n° 143, em 07 de
dezembro de 2000, o proprietário o Sr. WILSON NEVES DIAS, agricultor, portador de
Cédula de Identidade RG n 1.021.213-SSP/MG e inscrito no CIC/MF n° 078.635.606-
59 e sua esposa a Sra. JULIA DE FARIA DIAS, do lar, portadora de Cédula de
Identidade RG n° 2839183-SSP/PA e inscrito na CIC/MF n° 660.127.082-20, ambos
brasileiros, casados, residentes e domiciliados neste Município de Brasil Novo, Estado
do Pará, neste ato representados por seu bastante procurador o Sr. WANDERLAN
DE OLIVEIRA CRUZ, brasileiro, agropecuarista, separado judicialmente, portador de
Cédula de Identidade RG n° 3406658-SSP/PA - 2 Via e inscrito no CIC/MF n°
081.352.901-87, residente e domiciliado na Cidade de Altamira, Estado do Pará, ex vi
do instrumento público de procuração lavrado no Cartório do 1° Oficio de Notas da
Cidade e Comarca de Altamira, Estado do Pará, às fls. 006 do livro 085, em 02 de
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000535/2003-70

março de 2000 e que fica arquivado neste Cartório para fins de direito, transmitiram o
imóvel objeto desta matrícula para a Sra. CELINA CRUZ DE OLIVEIRA
CASTRO, brasileira, casada com o Sr. LUCIMAR LOPES DE CASTRO,
pecuarista, portadora de Cédula de Identidade RG n° 1041614-SSP/G0 e inscrito no
CIC/MF n° 216.792.741-04, residente e domiciliada na Cidade de Altamira, Estado do
Pará, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pagos no ato da compra.
(fl. 182-183) AV-4-M-249 — CONTRATO DE COMODATO
Feito para constar a Averbação do CONTRATO DE COMODATO que entre si
fazem, de um lado CELINA DE OLIVEIRA CRUZ CAFÉ, residente na Cidade de
Altamira, Estado do Pará, CPF sob o n° 216.792.741-04, aqui denominada
COMODANTE e de outro lado RICK DE OLIVEIRA CASTRO_ CPF PA
SANTAREM DRF Fl. 182 Documento nato-digital Documento de 24 página(s)
assinado
digitalmente.
Pode
ser
consultado
no
endereço
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização
EP13.0522.17228.4USN. OLIVEIRA CASTRO, residente e domiciliado na Cidade de
Altamira, Estado do Pará, nos seguintes termos: PRIMEIRO: A COMODANTE é
proprietária de um Imóvel Rural denominado Fazenda Shekina, localizado na
Rodovia Transamazônica, Lote 86, Gleba 11, Zona Rural, Município de Brasil Novo,
com urna área total de 516,8086ha.(quinhentos e dezesseis hectares, oitenta ares e
oitenta e seis centiares), protocolo 7117, registrado no livro 002, às fls. 249, matrícula
n° 249, em 08 de setembro de 1999, Cartório do Único Oficio de Brasil Novo, neste
Estado e por instrumento este o dá em regime de COMODATO, integralmente o
COMODATÁRIO. SEGUNDO: O COMODATÁRIO recebe o imóvel por um prazo
de 10(dez) anos, sobre o qual implantará um Projeto de Manejo Florestal Sustentado,
ficando desde já acertado que decorrido este prazo, ou antes, dele se as partes assim o
entenderem, devolverá o imóvel ao domínio da COMODANTE, bem corno o Projeto
Florestal nela implantado, tudo através de competente escritura pública de Cessão de
Direitos e Obrigações, além de todas as benfeitorias no imóvel introduzidas, inclusive
os melhoramentos alcançados na floresta manejada.19 de julho de 2011.
COMODANTE: (a)Rick de Oliveira Castro — P. P. de Celina de Oliveira Cruz Café;
COMODATÁRIO: (a)Rick de Oliveira Castro.
No Ofício n. 241/2014/DRF-STR/SRRF02/RFB/MF/PA, de 04/06/2014, consta
solicitação ao Juiz Substituto da 2a Vara Cível de Altamira, solicitando esclarecimentos:
3. A interessada apresentou o Processo Cível n° 202/00, em anexo, descrevendo que a
partilha dos bens "se fará a posteriori".
4. Deste modo, solicito os bons préstimos de V. Sa no fornecimento de cópias dos
documentos que demonstrem a partilha dos bens, de forma que seja possível identificar
se, e de que forma, o imóvel "Fazenda Shekina", descrito na escritura pública em anexo,
foi objeto de divisão entre as partes.
No Relatório de Diligência (fl. 192) consta que:
4. A 2o Vara Cível da Comarca de Altamira/PA recebeu o Ofício no 241/2014 em
11/06/2014, mas não houve resposta. O pedido foi reiterado por meio do Ofício no 495/2014,
recebido em 04/11/2014, também sem resposta (fl. 188 a 191).
Com isto, o Despacho de Encaminhamento constata o retorno de diligência e
encaminha o processo para julgamento (fl. 197).
É o Relatório.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000535/2003-70

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente constato que, com a intimação da decisão em 25/05/2006 (fl. 110), a
contribuinte protocoliza em 05/06/2006 Recurso (fl. 113 a 120). Dentro, portanto, do prazo
recursal.
Classificação indevida de rendimentos
Conforme consta no Auto de Infração, há descrição de classificação indevida de
rendimentos na DIRPF (fl. 44) no valor de R$ 29.680,00 para 31/07/1998 e de R$ 31.120,00
para 31/11/1998. Como bem demonstrado no Termo de Verificação Fiscal:
Como a contribuinte autuada somente ofereceu à tributação o valor de R$ 15.200,00. A
diferença de R$ 60.800,00 (R$ 29.680,00 + R$ 31.120,00, correspondente,
respectivamente, a 80% de R$ 37.100,00 e 80% de R$ 38.900,00), demonstrada acima,
incluímos-la nos rendimentos sujeitos à tributação normal e apurado o imposto devido.
Dado que tal classificação indevida não foi contestada em sede de impugnação,
andou bem o julgador de 1a instância ao afirmar que há preclusão quanto ao tema.
Omissão de rendimentos: variação patrimonial a descoberto
O Auto de Infração (fl. 42) descreve, na Descrição dos Fatos e Enquadramentos
Legais (fl. 44), omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados ou
comprovados, no valor tributável de R$ 294.200,00 para 31/12/2000.
Tanto na Impugnação quanto no Recurso Voluntário, a contribuinte sustenta que
não é a real proprietária dos imóveis que constam em sua declaração. Em especial, o loteamento
Jardim Esplanada do Xingu unicamente para servir de suporte a empréstimo bancário, e o imóvel
rural Fazenda Shekina, cedido por Wanderlan Oliveira Cruz para a impugnante, para garantia
bancária. E afirma que não houve contrapartida por este último imóvel.
Após duas conversões de julgamento em diligência, é possível constatar que:
1. Wanderlan de Oliveira Cruz afirma ter realizado o pagamento pelo imóvel rural
Fazenda Shekina (fl. 147). Julia de Faria Viana afirma ter vendido para Wanderlan de Oliveira
Cruz (fl. 156). Todavia, não há outras comprovações além das declarações constantes nos autos.
2. Conforme a certidão do imóvel rural Fazenda Shekina, (fl. 180 a 186), há
escritura pública de venda e compra, consta o sr. Wanderlan de Oliveira Cruz como procurador
de Celina Cruz de Oliveira na transação cujo valor fora de R$ 300.000,00 pagos no ato da
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000535/2003-70

compra. No mesmo documento, há contrato de comodato em que Celina de Oliveira consta como
comodante e Rick de Oliveira Castro é comodatário.
3. Até agora não foi possível constatar a partilha de bens, mesmo com pedido
reiterado à 2a Vara Cível da Comarca de Altamira (fl. 192) e também com a oportunidade para a
prova dada à Recorrente.
4. Apesar de, “teoricamente”, para utilizar a palavra escrita pela Autoridade Fiscal
(fl. 159), Wanderlan de Oliveira Cruz possuísse recursos para a compra – o que é corroborado
pela Declaração de Ajuste Anual Simplificada de 2001 (fl. 138-140), não há comprovação que o
tenha feito.
5. Na Declaração Exercício 2006 Ano-Calendário 2005 consta aquisição de
imóvel (diverso) pela Recorrente de Wanderlan de Oliveira Cruz (fl. 125).
Ante a duas baixas de diligência, ainda que não totalmente satisfatórias, e também
a oportunidade de defesa e juntada de provas dada à Recorrente, temos dois pontos a observar: o
primeiro é que as provas são indiciárias, e segundo, já dito em 1a instância, que a contribuinte
tem a obrigação de comprovar que não houve omissão de rendimentos.
Sobre as provas indiciárias, Fabiana Del Padre Tomé, tem razão quando diz que
“toda prova é indireta, pois nunca se tem acesso aos fatos, que são sempre passados. Daí por que
toda prova é uma conjectura, levando à presunção acerca da ocorrência ou não de certo fato” (A
prova no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2005, p. 94). Nesse sentido, “toda prova é
indiciária, visto que jamais toca o objeto a que se refere”(op. cit., p. 94). “O indício em nada
difere da prova”(op. cit., p. 138).
O caráter assintótico da linguagem, único meio de conhecermos a realidade,
atinge tanto a prova menos convincente quanto a “cabal”, dado que todas são indiciárias. O
oposto da prova indiciária, portanto, é a “não indiciária”, a que não (con)vence. E é por isso que
haverá uma disputa, ao final, de discursos heterogêneos (não convergentes).
Por um lado, temos a Recorrente afirmando que o imóvel não é dela, mas sim de
Wanderlan de Oliveira Cruz. A afirmação é corroborada pela declaração de Wanderlan Cruz, e
também pela vendedora Julia de Faria Viana. Tais afirmações, não lastreadas em provas, são
indícios contingentes.
Também há índice de relação imobiliária entre Wanderlan Cruz e a Recorrente,
dado que Wanderlan consta como procurador na certidão do imóvel Fazenda Shekina, que possui
outra relação imobiliária em declaração posterior e que, como as próprias declarações aduzem,
Wanderlan Cruz possui recursos para a compra do imóvel. Não são prova necessária, mas
compõem a construção do discurso.
Por outro lado, o que consta a favor da variação patrimonial a descoberto, é
dizer, que não houve prova suficiente, é que há certidão do imóvel rural e escritura pública de
venda e compra, pagos no ato da compra inclusive (fl. 180 a 186). A certidão, aqui, é indício
necessário, posta a fé pública do Cartório.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000535/2003-70

É claro, não se sabe sobre a partilha de bens. A informação foi buscada no
Judiciário, sem resposta, por duas vezes. Não há justificativa para se considerar que uma terceira
teria sucesso.
Vale observar que, em resposta à Intimação n. 141/2014 (fl. 170 e 171), a
contribuinte afirma que não conseguiu os documentos porque se trata de processo arquivado, de
informação sigilosa (divórcio consensual) e que por isso necessitaria da anuência do ex
cônjuge. Mas nada a impediria de ela mesma ter tal cópia integral – ela é parte interessada e pode
pedir de forma autônoma. No mais, o ônus probatório não pode ser dado à fiscalização se a
alegação de que a propriedade é de outra pessoa é feito pela própria Recorrente. Assim consta no
Código de Processo Civil:
Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os
processos:
§ 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de
pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.
§ 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do
dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou
separação.
Enquanto à Fazenda há a possibilidade de requisição da partilha, o Código de
Processo Civil garante o direito de consulta do processo integral a quaisquer das partes.
E, supondo que no divórcio consensual não constasse o bem: ainda assim,
teríamos prova contingente. A certidão imobiliária, a meu ver, é prova suficiente, posto inclusive
haver pena para a falsidade na declaração ao Cartório no art. 299 do Código Penal (Omitir, em
documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.890 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000535/2003-70

Fl. 211
DF CARF MF
Original